Tribunal: TJPA
Processo: 0878154-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878154-75.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA - FUNBOSQUE (ESCOLA BOSQUE). ATO ADMINISTRATIVO QUE EXTINGUIU VAGAS DO ENSINO MÉDIO ANULADO POR SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR NA ACP. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 205 DA CF; 7º E PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 7.722/94 E 4º, INCISO II, DA LEI Nº 7.747/95. A ESCOLA BOSQUE TEM A OBRIGAÇÃO LEGAL DE OFERTAR ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Sentença que determinou
obrigação à FUNBOSQUE para que mantenha a disponibilidade de vagas e à efetivação de matrícula dos alunos residentes na ilha do Outeiro, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio;

2.

Segundo o regime geral,
entidade fundacional
é um "patrimônio econômico personalizado e
destinado a atingir uma finalidade específica
".

3.

Criada pela lei municipal nº 7.747 de 02/01/1995 o Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira” é uma Fundação com personalidade jurídica de direito público (art. 3º) cujos objetivos são: atuação e manutenção da Educação infantil e Escola de Primeiro Grau, em regime de tempo integral, com currículos próprios e ênfase para Educação Ambiental;
atuação e manutenção da Escola de Segundo Grau, em tempo e atenção integral, em caráter profissionalizante
;

4.

Segundo o art. 13 da lei de criação da Fundação a oferta de vagas para discentes da Escola Bosque obedecerá, no que couber, à legislação vigente, federal, estadual e municipal e os programas e cursos de Educação Formal do Centro serão executados sob a orientação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

5.

Entidade fundacional
da administração indireta não é desvinculada do Poder Público instituidor e
está sujeita ao controle administrativo embora possua autonomia, contudo,

esse controle é de fim e resultado, e não sobre as opções de meio
.

6.

Como no regime de tutela administrativa
não existe relação hierárquica entre o órgão controlador e o controlado
,
não estamos diante de uma relação de subordinação entre ambos, mas sim dos dois ao império da Lei (art. 37 da CF).

7.

Não se vislumbra, no presente caso, a
plausibilidade do direito alegado
, na medida em que
a vinculação entre a ESCOLA BOSQUE e a SEMEC não é de subordinação
, de maneira que havendo direcionamento do Órgão gestor da educação no Município para medidas havidas por essenciais à universalização do ensino fundamental, por obvio que o órgão controlado deve aderir a essa política administrativa adotando na sua esfera de competência ações para o alcance desse desiderato, contudo,
NÃO PODE, sob esse pretexto, afastar-se dos objetivos para os quais foi criada; de dizer, a ESCOLA BOSQUE deve manter ativo as turmas de ensino médio com oferta regular de vagas em atenção ao princípio da legalidade independentemente
da Recomendação
nº1/2018-MPPA/MPCMPA /MPF-PRDCPA
;

8.

Apelação conhecida e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em reexame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto pela FUNDAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL ESCOLA BOSQUE PROFESSOR EIDORFE MOREIRA – FUNBOSQUE, contra Sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, anulando qualquer ato administrativo que porventura tenha sido ou venha a ser expedido no sentido de extinguir o ensino médio na Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira (FUNBOSQUE).

Recorre alegando essencialmente a existência de risco de dano irreparável pelos impactos financeiros que podem advir do cumprimento de sentença; obrigação dos gestores municipais em atender a previsão contida na norma federal – Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 11, inciso V); o atendimento da Recomendação Conjunta do MPE e MPF junto ao TCM nº 001/2018 MPPA/MPCMPA/MPF-PRDCPA; existência de vagas ociosas do ensino médio na rede estadual; inexistência de prejuízo dos alunos da FUNBOSQUE que concluirão o ensino médio nos próximos 2 anos; ofensa ao princípio de separação dos poderes e interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo.

Houve pedido de cumprimento provisório de sentença obstado porque inicialmente havia sido deferido efeito suspensivo nos autos da TUT CAUT n. 0810892-07.2019.8.14.0000.

Houve pedido de reconsideração e alternativamente agravo regimental, contra aquela decisão de efeito suspensivo em face da sentença interposto pelo Ministério Público.

O pedido de reconsideração foi acolhido viabilizando assim a possibilidade de cumprimento provisório de sentença.

Dessa última decisão houve agravo interno da FUNBOSQUE julgado improvido pela Turma.

Houve então impugnação ao cumprimento de sentença bem como agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo de origem no cumprimento provisório.

Finalmente a apelação aportou no gabinete sendo recebida apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público requereu a realização de audiência de conciliação, o que foi deferido sendo intimados todas as partes.

Audiência de conciliação ocorrida em 28/04/2021, às 14:00 – com a participação de todas as partes do presente recurso –, que FUNBOSQUE e sua Procuradoria, juntamente com a Procuradoria Municipal de Belém e o SINTEPP iriam estabelecer contato para minutar um acordo.

Embora houvesse a concessão de prazos sucessivos não houve retorno das partes com a minuta de acordo comum entra as partes como haviam se comprometido, ainda que o SINTEPP tenha apresentado uma minuta.

Determinei a remessa ao Ministério Público que se manifestou pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

Em apertada síntese o Ministério Público ajuizou
ACP com a finalidade de obstar a concretização de ato(s) administrativo(s) que extinguiram/limitaram a disponibilidade de
vagas para o ensino médio
na Escola Bosque e que a
ESCOLA BOSQUE
fosse obrigada a disponibilizar 70 vagas para o 1º ano do ensino médio integral para atender à demanda dos alunos da comunidade interessados em cursar o ensino médio.

A sentença aqui recorrida acolheu pedido e deve ser mantida pelas seguintes razões:

1-

OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO ENSINO MÉDIO

Quanto a obrigação do Município à disponibilização de vagas para o ensino médio, sabemos que a CF/88 estabeleceu a educação como direito social cuja implementação é de competência comum da União, Estados e Municípios:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

Não obstante a competência comum, a própria Carta estabeleceu um regime de prioridades na distribuição das competências em matéria de educação, segundo o qual compete ao município, em caráter prioritário, a organização do ensino fundamental e da educação infantil, a teor do preconizado pelo art. 211:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

§ 2º
Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil
.

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio.

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.

Ao regulamentar a disposição constitucional em espeque, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96) condicionou a atuação do município nos demais níveis de ensino ao atendimento pleno das necessidades de sua área de competência:

Art. 11
. Os Municípios incumbir-se-ão de:

I
- Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;

II
- Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;

III
- Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

IV
- Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;

V
- Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental,
permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal
à manutenção e desenvolvimento do ensino.

VI
- Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.

Parágrafo único
. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica.

Nesse diapasão, é de se concluir que a obrigação imponível ao Município em matéria de educação deve levar em conta a priorização estabelecida pela Constituição e pela legislação federal, além da verificação do pleno cumprimento das necessidades demandadas pela educação infantil e pelo ensino fundamental.

Portanto, para que se admita a responsabilização pelo eventual descumprimento das necessidades relativas ao ensino médio, exige-se que o Município atue nesse nível educacional, por haver atendido, de forma plena, às demandas que lhe são impostas em caráter prioritário pela Constituição da República e pela LDB.

Ocorre que, pelo teor da própria inicial e pelo que se extrai dos documentos ID2571307, essa não é a situação vivenciada pelo Município de Belém. Em uma rápida análise do portal do MEC, especificamente nos indicadores do PNE (
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
) é possível confirmar que o município de Belém alcançou 96,1% da meta de universalização do ensino fundamental e, preocupantes 52,1% da meta prevista para o percentual de pessoas com 16 anos com o ensino fundamental concluído.

Embora as estatísticas oficiais apontem a urgência de esforços para o cumprimento das metas de universalização no ensino fundamental em Belém, devo reconhecer, pelo menos em parte, valido o argumento do SINTEPP, quando afirma, ainda que a
Recomendação
nº1/2018-MPPA/ MPCMPA/MPF-PRDCPA tenha correlação com as atividades desenvolvidas na Escola Bosque, não implica na exoneração de oferta de vagas para o ensino médio e técnico.

Corrobora o argumento do sindicato o exemplo de Porto Alegre – RS, que também não atingiu as metas do PNE, embora em melhor situação que Belém, mesmo assim no seu universo de 56 escolas, 2 delas oferecem vagas para o ensino fundamental
e médio
.

De toda forma conclui-se que embora não lhe seja proibida a gestão do ensino médio não é razoável impor ao Município da obrigação de criar/manter vagas aos alunos que ingressem neste nível de educação, diferentemente da obrigação imposta no tocante
ao dever de garantia da existência de vagas e matrícula dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, assegurada a responsabilização dos gestores no caso de descumprimento.

2-

A VINCULAÇÃO DA ESCOLA BOSQUE EM RELAÇÃO A GESTÃO DA EDUCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

De início é preciso delimitar a natureza jurídica da requerida ESCOLA BOSQUE.

Criada pela lei municipal nº 7.747 de 02/01/1995 o Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque “Professor Eidorfe Moreira” é uma Fundação com personalidade jurídica de direito público (art. 3º) cujos objetivos são: atuação e manutenção da Educação infantil e Escola de Primeiro Grau, em regime de tempo integral, com currículos próprios e ênfase para Educação Ambiental; atuação e manutenção da Escola de Segundo Grau, em tempo e atenção integral, em caráter profissionalizante; e atuação e manutenção, por meios próprios ou por convênios e acordos a serem celebrados com outras instituições, nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais de cursos, oficinas, encontros e programas de educação formal e não formal, assim entendidos os projetos de pesquisas e de atendimento comunitário em todas as áreas do conhecimento que envolvam o estudo do meio-ambiente (art. 4º e incisos I, II e III).

Segundo o art. 13 da lei de criação da Fundação a oferta de vagas para discentes da Escola Bosque obedecerá, no que couber, à legislação vigente, federal, estadual e municipal e os programas e cursos de Educação Formal do Centro serão executados sob a orientação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC).

Diante das informações acima, delimitada a natureza jurídica da requerida, cumpre avaliar a extensão do vínculo obrigacional da Fundação em relação a política pública educacional do Município gerida pela SEMEC.

Segundo o regime geral, entidade fundacional é um "patrimônio econômico personalizado e destinado a atingir uma finalidade específica". Assim pode-se afirmar com segurança que são requisitos inerentes ao conceito de fundação: (a) existência de patrimônio; (b) afetação a um determinado fim social; (c) personalização do patrimônio; (d) tutela do Poder Público.

Sobre o patrimônio de uma fundação uma das características pertinentes ao caso sob exame é que ele, patrimônio, seja suficiente para o fim que se pretende lhe emprestar, isto é, os bens atribuídos para a constituição de uma fundação devem ser livres de qualquer ônus ou gravame, a fim de permitir que sejam utilizados em sua integralidade para cumprir o desiderato proposto com a criação da entidade fundacional.

Quanto a afetação ao um determinado fim social nada mais é senão a criação de um vínculo de causa e efeito, ou seja, cria um patrimônio afetado a um determinado fim.

A personalização do patrimônio é a aptidão legal para adquirir direitos e para assumir obrigações. É a personalidade jurídica que definirá a sua autonomia para a concretização das atividades que visa desencadear.

Por fim, quanto a
tutela do Poder Público podemos afirmar que sendo fim social o elemento essencial de uma Fundação, nada mais razoável que o próprio poder público instituidor assegure que a entidade está atendendo aos objetivos para o qual foi criada, máxime porque a finalidade prevista quando da sua criação, em regra, é inalterável.

Temos então que a entidade fundacional da administração indireta não é desvinculada do Poder Público instituidor e está sujeita ao controle administrativo embora possua autonomia, contudo, esse controle é de fim e resultado, e não sobre as opções de meio.

É nesse contexto que se desenvolve a relação jurídica de vinculação, a qual se distingue substancialmente da relação de subordinação, porque esta última baseia-se em uma relação de hierarquia que envolve necessariamente a existência da figura do subordinado. Como no regime de tutela administrativa não existe relação hierárquica entre o órgão controlador e o controlado, não estamos diante de uma relação de subordinação entre ambos, mas sim dos dois ao império da Lei (art. 37 da CF).

Percebe-se então que a vinculação entre a ESCOLA BOSQUE e a SEMEC não é de subordinação, de maneira que havendo direcionamento do Órgão gestor da educação no Município para medidas havidas por essenciais à universalização do ensino fundamental, por obvio que o órgão controlado deve aderir a essa política administrativa adotando na sua esfera de competência ações para o alcance desse desiderato, contudo, NÃO PODE, sob esse pretexto, afastar-se dos objetivos para os quais foi criada; de dizer, a ESCOLA BOSQUE deve manter ativo as turmas de ensino médio com oferta regular de vagas em atenção ao princípio da legalidade independentemente da Recomendação
nº1/2018-MPPA/ MPCMPA/MPF-PRDCPA.

Antes os fundamentos acima, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a sentença recorrida.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023